Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-70.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001225-70.2022.8.05.0150 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/ APELADO: ALEXSANDRO SOARES SANTOS ADVOGADO: GENIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS OAB/BA 37.311 APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIANA TEJO MARQUES DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO ASSUNTO: LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. APELANTE CONDENADO À PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART.129, §3º DO CP. 1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1 - PRELIMINAR. 1.1.1 - DOSIMETRIA. PLEITO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. É LEGÍTIMA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE QUANDO A EXECUÇÃO REVELA VIOLÊNCIA EXACERBADA E DIRIGIDA A REGIÃO VITAL (MÚLTIPLOS GOLPES NA CABEÇA, TRAUMATISMO CRANIANO COM EXTRUSÃO OCULAR), EXTRAPOLANDO A NORMALIDADE DO TIPO E EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SÃO DESFAVORÁVEIS: AGRESSÕES PRATICADAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA (AMBIENTE DE SEGURANÇA) E AUSÊNCIA DE SOCORRO APÓS O ESPANCAMENTO, O QUE ELEVA A GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. OS MOTIVOS DO CRIME PERMANECEM NEUTROS. 1.1.2 - A APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS PREVISTAS NO ART. 61, II, “C” E “H” DO CP (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME CONTRA PESSOA ENFERMA). INVIÁVEL A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C” (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA), POIS O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO COMPROVA SURPRESA, IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE TENHA SUPRIMIDO A DEFESA DA VÍTIMA. POR OUTRO LADO, INCIDE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H” (CRIME CONTRA PESSOA ENFERMA): RESTOU DEMONSTRADO QUE A VÍTIMA POSSUÍA SAÚDE DEBILITADA (DOENÇA CARDÍACA) E QUE O AGENTE TINHA CIÊNCIA DESSA VULNERABILIDADE . CIRCUNSTÂNCIA QUE ELEVA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA E AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA PENA. 1.2 - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. TERMO MÉDIO. 1.2.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 2 CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59. PENA-BASE: 5 (ANOS) DE RECLUSÃO. 1.2.2 - SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA PESSOA ENFERMA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO. DECRÉSCIMO DE 1/12. PENA INTERMEDIÁRIA: 4 (QUATRO) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO. 1.2.3 - TERCEIRA FASE. AUSENTE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA: 4 (QUATRO) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, HAJA VISTA AUSÊNCIA DE PEDIDO DO APELANTE, MANTÉM-SE O REGIME ABERTO. 2 - RECURSO DE ALEXSANDRO SOARES SANTOS. 2.1 - PRELIMINARES. 2.1.1 - A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.1.2 - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO, EM AUDIÊNCIA, DO PEDIDO DEFENSIVO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO HOSPITAL DO SUBÚRBIO E AO HOSPITAL MENANDRO DE FARIAS PARA REMESSA DE PRONTUÁRIOS DA VÍTIMA (2015–2020) E INDICAÇÃO DE ACOMPANHANTE. O MAGISTRADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 155 E 400, §1º DO CPP, MOTIVADAMENTE REPUTOU AS DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES/PRETÉRITAS E DESCONEXAS DOS FATOS APURADOS NA DENÚNCIA, CARACTERIZANDO PRETENSÃO DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIA. À LUZ DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUSENTES PREJUÍZO CONCRETO, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2.2 - MÉRITO. 2.2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E NEXO CAUSAL ESTÃO COMPROVADOS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIOS MÉDICOS, LAUDO NECROSCÓPICO E CERTIDÃO DE ÓBITO. PROVA TESTEMUNHAL. O APELADO CONFESSA AS AGRESSÕES. INTERCORRÊNCIAS MÉDICAS NÃO ROMPERAM O NEXO, POIS DECORRERAM DO TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO INICIAL. CRIME PRETERDOLOSO. 2.2.2 - O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ISOLADA E NÃO CORROBORADA POR PROVA IDÔNEA. INEXISTEM ELEMENTOS QUE CONFIRMEM AGRESSÃO INJUSTA ATUAL OU IMINENTE E, SOBRETUDO, O USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA ESPANCAMENTO COM EXTREMA VIOLÊNCIA DIRIGIDA À REGIÃO CRANIOFACIAL. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO, LUXAÇÃO BILATERAL DOS GLOBOS OCULARES E MÚLTIPLAS FRATURAS. QUADRO INCOMPATÍVEL COM REAÇÃO MERAMENTE DEFENSIVA. EXCLUDENTE AFASTADA. 2.2.3 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. IMPROCEDÊNCIA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. AS PROVAS TÉCNICO-MÉDICAS DEMONSTRAM LESÕES DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. QUADRO MÉDICO QUE EXTRAPOLA A HIPÓTESE DE LESÃO LEVE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO REJEITADO. 2.3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO DO PARQUET CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ALEXSANDRO SOARES SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8001225-70.2022.8.05.0150, tendo ALEXSANDRO SOARES SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como Apelantes/Apelados, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso do Ministério Público e CONHECER PARCIALMENTE E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVER o recurso de Alexsandro Soares Santos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR